Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-11.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-11.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (EMBARGADO), OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (EMBARGADO), ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA - CPF: 850.623.911-72 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e Outros

EMEN
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM VALORAÇÃO JURÍDICA. EMBARGOS CONHECIDOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa financeira contra acórdão que reformou parcialmente a sentença apenas para redistribuir os encargos sucumbenciais, fixando a responsabilidade em 2/3 para a parte apelada e 1/3 para os apelantes, mantendo os demais termos da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na fundamentação que levou à redistribuição da sucumbência, especialmente no tocante à análise da conduta da instituição financeira quanto à prorrogação contratual e à aplicação da Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, indicando que a resistência da instituição financeira foi parcialmente injustificada, o que motivou a redistribuição proporcional da sucumbência.

4. A tese invocada pela embargante, de que agiu em conformidade com a Súmula 298 do STJ, foi implicitamente superada, diante das peculiaridades fáticas reconhecidas no acórdão.

5. Não há contradição interna nem omissão relevante, sendo a irresignação da parte mera tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração jurídica dos fatos, especialmente quando já devidamente enfrentados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A impugnação à fundamentação jurídica adotada não configura omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão em ID no
322512883
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença tão somente para redistribuir a sucumbência e determinar que, levando em consideração a condenação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em sentença, deverá a apelada arcar com 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios e custas processuais, enquanto os apelantes suportem 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios e custas processuais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão quanto à fundamentação relativa à redistribuição dos honorários advocatícios, porquanto o Relator entendeu que a instituição financeira teria condicionado a prorrogação do contrato no C007318320 ao pagamento prévio da parcela vencida em 27/04/2024, circunstância que, supostamente, justificaria a condenação parcial.

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conferindo-se a devida integração ao julgado.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões
(ID.
326204399
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão em ID no
322512883
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença tão somente para redistribuir a sucumbência e determinar que, levando em consideração a condenação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em sentença, deverá a apelada arcar com 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios e custas processuais, enquanto os apelantes suportem 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios e custas processuais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, ANDRE BELLANDI, OLIVIA NATALINA BELLANDI e ANDREIA BELLANDI DA SILVA MOLINA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o pedido de alongamento da dívida representada nos contratos no C007345646 e C007318320 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de revisão dos juros remuneratórios do contrato C307357437, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante, em suma, defende que ocorreu reconhecimento jurídico do pedido, uma vez que a requerida, após a propositura da ação, concedeu exatamente o que foi postulado na inicial, qual seja, a prorrogação das dívidas rurais em sete anos, iniciando-se os pagamentos anuais a partir de 2025.

Sustenta que o reconhecimento pode ser tácito, decorrente da atitude da parte requerida nos autos, e que a emissão da nova cédula C407330581 representa a aceitação integral da pretensão autoral.

Além disso, argumenta que, não prevalecendo o reconhecimento jurídico do pedido, deve ser reconhecida a prejudicialidade do pedido de revisão contratual quanto ao contrato C307357437, porquanto este também foi objeto da repactuação obtida pelas partes após o ajuizamento da demanda.

Por fim, requer a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que a demanda foi necessária para alcançar o resultado pretendido, tendo a apelada dado causa à propositura da ação ao negar administrativamente o pedido de prorrogação.

Lado outro, a parte Apelada assevera que houve perda superveniente do objeto da ação em razão da repactuação dos contratos após a propositura da demanda, não se configurando reconhecimento jurídico do pedido, mas sim negociação administrativa posterior que tornou prejudicado o objeto judicial.

Sustenta que o contrato C307357437 possui natureza comercial e não rural, não se enquadrando nos critérios de prorrogação do Manual de Crédito Rural, e que não foram comprovados os requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Reconhecimento jurídico do pedido

A apelante sustenta que o reconhecimento jurídico do pedido implica na procedência da ação e, consequentemente, na inversão do ônus sucumbenciais, argumentando que a conduta da apelada configurou aceitação tácita da pretensão inicial.

Com efeito, o reconhecimento jurídico do pedido constitui forma de extinção do processo com resolução de mérito, conforme previsto no art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Tal instituto se revela como ato unilateral pelo qual o réu aceita integralmente a pretensão deduzida pelo autor, podendo manifestar-se de forma expressa ou tácita.

Todavia, para que se configure o reconhecimento tácito do pedido, é imprescindível que a conduta do réu seja inequívoca no sentido de aceitar a procedência da pretensão autoral.

Não basta a mera satisfação do interesse do autor por outros meios, sendo necessário que o réu demonstre, de forma clara e induvidosa, sua concordância com os fundamentos e pedidos formulados na inicial.

No caso em exame, verifica-se que a apelada ofereceu resistência expressa e fundamentada aos pedidos autorais em sua contestação.

Especificamente, a requerida suscitou preliminares de perda do objeto e falta de interesse de agir, argumentando que "houve uma modificação substancial da situação fática que ensejou o ajuizamento da presente demanda" (ID. 316848363 – p. 2) e que "o contrato firmado é lícito pois nascidos dentro da mais estrita legalidade e por vontade das partes" (ID. 316848363 – p. 4).

No mérito, a apelada contestou vigorosamente a natureza rural do contrato C307357437, sustentando que
esta
"NÃO SE TRATA DE CRÉDITO RURAL, MAS SIM, DE CRÉDITO COMERCIAL E, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRA NOS CRITÉRIOS DAQUELE" (sic) (ID. 316848363 – p. 5) e que "não há a obrigatoriedade de prorrogação/alongamento da dívida uma vez que esta não decorre de crédito rural" (ID. 316848363 – p. 5).

Ademais, impugnou especificamente a comprovação da incapacidade de pagamento, alegando que "a parte autora não apresentou provas robustas de sua incapacidade de pagamento" (ID. 316848363 – p. 7). e que "não basta o requerimento do produtor rural, devendo ser comprovada a incapacidade de pagamento" (ID. 316848363 – p. 5).

A contestação também refutou a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ ao caso, defendeu a legalidade dos procedimentos adotados pela cooperativa com base no princípio "pacta sunt servanda" e argumentou pela impossibilidade de determinação de alongamento da dívida, sustentando que "As Cláusulas Gerais do Contrato, os contratantes reconhecem, desde logo, como dívida líquida e certa, o saldo devedor verificado em sua conta corrente" (ID. 316848363 – p. 10), além de apontar que as instituições financeiras têm a faculdade de efetuar a prorrogação da dívida e não obrigatoriedade” (ID. 316848363 – p. 11).

Quanto ao pedido revisional, a apelada contestou especificamente a limitação dos juros remuneratórios, argumentando que "desde o julgamento do REsp no 1.061.530/RS em 2008, restou pacificado que não mais persiste a discussão acerca da limitação dos juros remuneratórios" (ID. 316848363 – p. 13)
e que
"a redução da taxa de juros pactuada s é permitida mediante demonstração cabal da abusividade" (ID. 316848363 – p. 13).

Por fim, a requerida impugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que "as Cooperativas de Crédito
afastam-se
da incidência do Código de Defesa do Consumidor por não se enquadrar, nem a cooperativa tampouco o Associado, como fornecedor e consumidor" (ID. 316848363 – p. 16).

Enfim, é evidente a resistência processual ampla e fundamentada, abrangendo tanto questões preliminares quanto meritórias, demonstrando inequivocamente a discordância da apelada quanto aos fundamentos e pedidos formulados na inicial.

A circunstância de ter posteriormente optado por solucionar a questão pela via administrativa não altera o fato de que houve efetiva resistência aos fundamentos jurídicos invocados pelos autores.

A repactuação dos contratos ocorreu em momento posterior à propositura da ação, no curso do processo, mediante negociação administrativa entre as partes.

A emissão da nova cédula de crédito bancário C407330581 (ID. 316848364), consolidando os débitos anteriores com prazo de pagamento em sete anos, não representa reconhecimento da procedência dos fundamentos jurídicos invocados na inicial, mas sim solução negocial para o conflito.

Ademais, a circunstância de a apelada ter apresentado contestação, impugnando especificamente os fundamentos da pretensão autoral e defendendo a improcedência dos pedidos, afasta inequivocamente a configuração do reconhecimento jurídico do pedido.

A resistência oferecida pela parte requerida demonstra sua discordância quanto aos fundamentos invocados pelos autores, ainda que tenha posteriormente optado por solucionar a questão pela via administrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que a satisfação do interesse do autor por meio diverso do pleiteado na inicial não configura reconhecimento do pedido, especialmente quando há resistência processual por parte do réu.

Destarte, não se verifica a ocorrência de reconhecimento jurídico do pedido, sendo correta a conclusão da sentença recorrida quanto à perda superveniente do objeto em relação aos contratos C007345646 e C007318320.

2. Prejudicialidade do pedido de revisão contratual quanto ao contrato C307357437

A apelante defende que a perda superveniente do objeto deve abranger também o contrato C307357437, uma vez que este teria sido liquidado no curso do processo, tornando prejudicada a análise do pedido revisional.

Contudo, a liquidação ou quitação de contrato objeto de ação revisional não atrai, por si só, a perda superveniente do interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do contrato não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades praticadas durante sua vigência, conforme consagrado na Súmula 286 que menciona: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITAMENTOS POSTERIORES. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NOVAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO NOVADO. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. TABELA PRICE. MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 535, II, do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso. Manutenção da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/STJ. 3. Acerca da Tabela
Price
, o STJ firmou entendimento de que a 'análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ'. 4. Agravo interno desprovido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1557005 SC 2019/0227790-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO 'MATA-MATA'. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de cédula de crédito bancário, convertendo em título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) necessidade de dilação probatória para apuração de eventuais encargos abusivos nos contratos anteriores que geraram o saldo renegociado; (
iii
) se há impedimento na análise da evolução do débito desde o contrato originário, em razão da novação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão capaz de configurar negativa de prestação jurisdicional. 4. A Cédula de Crédito Bancário firmada com destinação exclusiva ao pagamento de saldo devedor de operações de crédito contratadas anteriormente, não impede o controle judicial sobre a legalidade dos encargos e valores renegociados, sendo necessária a apresentação da cadeia contratual formadora do saldo. 5. A ausência de instrução probatória, em caso de alegação de operação '
mata-mata
', inviabiliza a correta apuração da origem e legalidade do débito. 6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 286, admite a revisão de contratos anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão de dívida. 7. A sentença que desconsidera o pedido expresso de exibição de contratos e de produção de prova pericial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: '1. A existência de indícios de operação '
mata-mata
' exige instrução probatória para verificação da origem e legalidade da dívida renegociada, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A novação da dívida não impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário.' Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 369, 370 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; Súmula 300; TJMT, Apelação Cível no 1000600-30.2019.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023; TJMT, Apelação Cível no 0037207-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022778-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 0001117-04.2019.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.06.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000686-50.2020.8.11.0047, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2022." (N.U 1000250-09.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Com efeito, o fundamento da Súmula 286 do STJ reside no princípio de que eventuais ilegalidades contratuais não se convalescem pela mera renegociação, novação ou quitação do contrato.

O interesse processual para a discussão de cláusulas abusivas subsiste mesmo após a extinção da relação contratual, uma vez que o devedor pode ter direito à repetição de valores pagos indevidamente.

No caso em exame, a pretensão autoral de revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato C307357437, com fundamento em alegada abusividade, não perde seu objeto pelo simples fato de o contrato ter sido liquidado.

Ademais, a liquidação do contrato ocorreu no curso do processo, após a propositura da ação revisional, circunstância que não pode prejudicar o direito do autor de ver analisada a legalidade das cláusulas contratuais.

Nesse contexto, o pedido de revisão do contrato C307357437 mantém sua utilidade prática e deve ser analisado no mérito, não se configurando perda superveniente do objeto.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido revisional com base na análise das taxas de juros praticadas em comparação com a média de mercado, adotou o procedimento correto, devendo ser mantida nesse particular.

Portanto, não procede o argumento da apelante quanto à prejudicialidade do pedido de revisão contratual em relação ao contrato C307357437.

3. Aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais

A apelante sustenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a demanda foi necessária para alcançar o resultado pretendido, tendo a apelada dado causa à propositura da ação.

A análise dos autos revela que os autores formularam pedido administrativo de prorrogação das dívidas rurais em 26/04/2024 (ID. 316847425).

Contudo, a instituição financeira condicionou a concessão da prorrogação ao pagamento prévio de parcela vencida, conforme resposta de 09/05/2024, na qual afirmou que "
para o contrato C007318320 cujo vencimento ocorreu em 27/04/2024 não é possível prorrogar o vencimento pois encontra-se inadimplente com a parcela 04. No entanto é possível a renegociação da parcela. Em relação aos contratos C007345646 e C307357437 com vencimentos previstos para setembro/2024 é possível prorrogar o vencimento de ambas as parcelas mediante a disponibilização de recursos junto ao Banco. No entanto esta prorrogação está condicionada ao pagamento da parcela 04 do contrato C007318320
" (ID. 316847427).

Tal condicionante não encontra respaldo no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, que em seu item 2.6.4 estabelece os requisitos para a prorrogação de dívidas rurais, sem exigir o pagamento prévio de parcelas para a concessão do benefício.

O Manual de Crédito Rural – MCR (Cap. 2, Seção 6, item 4), disciplina que a instituição financeira deve prorrogar a dívida aos mesmos encargos pactuados, desde que o mutuário comprove dificuldade temporária em razão das hipóteses a seguir:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1o; Res CMN 4.905
art
1o; Res CMN 5.229
art
5o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1o)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5o)

Em diversas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a necessidade de atenção a todos os critérios para justificar o alongamento da dívida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO .
INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/
STJ .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE
MORA .
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural. 2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/
STJ .
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/
STJ .
5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

Em razão da relevância jurídica e social do tema, o STJ editou a Súmula 298:

SÚMULA N. 298 O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Dito isto, verifica-se que a imposição de condições não previstas na legislação específica caracteriza resistência indevida ao direito do produtor rural, justificando a busca da tutela jurisdicional.

A posterior concessão da prorrogação evidencia que a pretensão dos autores era legítima e que a resistência inicial da apelada foi a causa eficiente da judicialização do conflito.

Nesse contexto, em relação aos contratos C007345646 e C007318320, objeto do pedido de prorrogação, a aplicação do princípio da causalidade impõe que a apelada arque com os ônus sucumbenciais, uma vez que sua conduta inicial foi determinante para a necessidade de intervenção judicial.

Todavia, quanto ao pedido de revisão do contrato C307357437, a situação é diversa.

A sentença recorrida julgou improcedente tal pretensão após regular análise meritória, comparando as taxas de juros praticadas com a média de mercado e concluindo pela ausência de abusividade.

Nesse particular, não houve resistência indevida por parte da apelada, mas sim exercício regular do direito de defesa em face de pretensão que se revelou improcedente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os ônus correspondentes à sua derrota.

No caso em exame, os autores foram vencedores quanto ao pedido de prorrogação pela necessidade de apresentação de ação judicial para ver se crédito alongado e vencidos quanto ao pedido de revisão contratual.

Nesse sentido, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade da derrota de cada parte, visto não se tratar de sucumbência recíproca — já que os pedidos possuem objetos jurídicos distintos e decisões autônomas — mas sim de sucumbência fracionada por capítulos da demanda, o que exige a distribuição individualizada dos encargos processuais, sem compensação.

Considerando que o pedido de prorrogação abrangia dois contratos (C007345646 e C007318320) e o pedido de revisão apenas um contrato (C307357437), e levando em conta cada pretensão, impõe-se a distribuição proporcional das custas e honorários.

Assim, a apelada deve arcar com 2/3 (dois terços) das custas processuais e honorários, correspondentes aos pedidos de prorrogação dos contratos C007345646 e C007318320, enquanto os autores devem suportar 1/3 (um terço) dos referidos encargos, correspondente ao pedido de revisão do contrato C307357437 julgado improcedente.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITAMENTOS POSTERIORES. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO .
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
NOVAÇÃO .
REVISÃO DE CONTRATO NOVADO. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. TABELA
PRICE .
MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao
art
. 535, II, do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso. Manutenção da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/
STJ .
3. Acerca da Tabela
Price
, o STJ firmou entendimento de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ". 4. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1557005 SC 2019/0227790-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Portanto, procede parcialmente o argumento da apelante quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade em relação aos pedidos de prorrogação e a regra geral da sucumbência quanto ao pedido revisional.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença tão somente para redistribuir a sucumbência e determinar que, levando em consideração a condenação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em sentença, deverá a apelada arcar com 2/3 (dois terços) dos honorários advocatícios e custas processuais, enquanto os apelantes suportem 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios e custas processuais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, o
acórdão expôs de forma clara a motivação para a nova divisão das custas e dos honorários advocatícios, ao reconhecer a existência de resistência parcial e injustificada por parte do SICREDI, na medida em que condicionou a prorrogação ao pagamento da parcela vencida, sem considerar as demais peculiaridades do caso concreto.

Embora o embargante sustente que a exigência seria legítima à luz da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento já foi implicitamente enfrentado, pois o colegiado, ao admitir a possibilidade de prorrogação, afastou a tese de inexigibilidade fundada na intempestividade do pedido, atribuindo à instituição financeira conduta parcialmente ilegítima.

Não se verifica contradição interna entre os fundamentos do acórdão e a conclusão acerca da sucumbência.

A linha argumentativa permanece íntegra: houve reconhecimento de comportamento parcialmente abusivo por parte do banco, o que justificou a redistribuição proporcional da sucumbência.

A argumentação do embargante revela, em verdade, inconformismo quanto à valoração jurídica conferida aos fatos, e não contradição lógica entre premissas e conclusão.

Busca-se, por meio dos embargos, reabrir discussão sobre o mérito da redistribuição da sucumbência, sob alegação de omissão e contradição.

Dessa forma, a fundamentação do acórdão é clara ao reconhecer a resistência da instituição financeira como parcialmente injustificada, circunstância que autoriza a divisão dos encargos.

A tese consagrada na Súmula 298/STJ foi considerada implicitamente superada diante das peculiaridades do caso concreto, entendimento adotado pelo colegiado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025